Tribunal: TJDFT
Processo: 0002022-37.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Furto qualificado mediante fraude. Prova.
Confissão na delegacia, corroborada pelos depoimentos colhidos em juízo e demais provas dos autos, não deixando dúvidas de que a ré subtraiu valores da conta bancária da vítima, mediante fraude, autorizam a condenação. Apelação não provida.